Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-48.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1001846-48.2017.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE
Recorrida: ANGÉLICA ESTER FONSECA GEAROLA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL N.o 53/2001. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VANTAGEM ASSEGURADA POR LEI VIGENTE. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO AO AFASTAMENTO DA SERVIDORA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ANGÉLICA ESTER FONSECA GEAROLA em desfavor do Município Recorrente, visando o reconhecimento do direito a percepção do incentivo à qualificação profissional prevista no artigo 15 da Lei Municipal n.o 53/2001.
2. A Recorrida é servidora efetiva no cargo de Assistente Administrativo do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, desde o ano de 2007, sendo que por meio da Lei Ordinária 053/2001 - PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS - o Recorrente estabeleceu um reajuste na forma de incentivo financeiro para todo o servidor que concluísse pós-graduação, em percentuais de acordo com cada a especialização, sendo no importe de 20% (Especialização), 30% (Mestrado) e 40% (Doutorado) do piso salarial do servidor.
3. No entanto, a despeito de a Recorrida comprovar a conclusão da pós-graduação em Gestão Pública, no ano de 2016, não teve o benefício implantado em sua folha de pagamento, a despeito dos requerimentos administrativos protocolados junto ao Recorrente.
4. Em análise detida dos autos, razão assiste à servidora. Isso porque restou devidamente comprovado que a Recorrida concluiu o curso de pós-graduação em 14/03/2016, tendo diligentemente protocolado o primeiro requerimento administrativo junto ao Recorrente em 01/04/2016 (ID 75923960).
5. Ademais, frente a inércia do Recorrente, a Recorrida protocolou mais 02 (dois) requerimentos postulando pelo incentivo devido, em vão.
6. Nessa perspectiva, tendo a Recorrida comprovado ser servidora pública, bem como que conclui o curso de pós-graduação no ano de 2016, possui o direito à percepção do incentivo previsto no artigo 15 da Lei Municipal n.o 53/2001.
7. Quanto a ventilada ausência de previsão orçamentária, também, não há reparos a ser ajustado na sentença, porquanto assente o entendimento no sentido de que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), que regulamentou o artigo 169 da Constituição Federal, ao fixar os limites de despesas com pessoal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por Lei.
8. Por outro lado, restou incontroverso o afastamento da Recorrida de suas funções em 12/2017 para tratamento de assuntos particulares, motivo pelo qual o valor retroativo será devido desde a data da conclusão do curso de pós-graduação, qual seja, 03/2016 até 11/2017.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001846-48.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA - CPF: 005.995.981-90 (RECORRENTE), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), Município de Santo Antonio do Leste (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (RECORRIDO), ROQUE PEREIRA NETO - CPF: 324.312.524-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022